Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVADA.
1. A exigência de garantia suficiente para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não acarreta, por si só, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
2. "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes". Precedentes do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.